Tribunal: STF
Processo: ARE 1244246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.03.2022. VAGA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. QUINTO CONSTITUCIONAL. LISTAS TRÍPLICE E SÊXTUPLA. NOMEAÇÃO. NULIDADE. ALEGADA PERDA DE OBJETO DAS AÇÕES POPULARES. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. RE 595.332- RG. TEMA 258 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A competência para julgar as ações em que seja parte a Ordem dos Advogados do Brasil ou qualquer de suas seccionais é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da CF, por se tratar de uma autarquia corporativista, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 595.332-RG, Tema 258, sob a sistemática da repercussão geral, seja qual for a natureza da causa em que a OAB integre a relação processual. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Improcedente a alegada omissão do acórdão embargado, uma vez que houve expresso enfrentamento da questão suscitada, embora em contrariedade aos interesses da parte Embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2º, do CPC/2015, constatado o manifesto intuito protelatório.